Tribunal: STF
Processo: ARE 1077359
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos (eDOCs 45 e 46) contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA SEGUNDA RECLAMADA (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA). 1. COISA JULGADA. 2. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 3. INÉPCIA DA INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REFLEXOS DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. 4. REAJUSTES SALARIAIS. ÍNDICES DO CRUESP. 5. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Nega-se provimento a agravo de instrumento que não consegue infirmar os fundamentos do despacho denegatório do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e não provido. B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PRIMEIRA RECLAMADA (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA). 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 2. REAJUSTES SALARIAIS. ÍNDICES DO CRUESP. Nega-se provimento a agravo de instrumento que não consegue infirmar os fundamentos do despacho denegatório do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e não provido. C) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. SUCESSÃO TRABALHISTA. Nega-se provimento a agravo de instrumento que não consegue infirmar os fundamentos do despacho denegatório do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (eDOC 5)
    No recurso extraordinário formalizado pela Faculdade de Medicina de Marília, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, X e XIII; 61, § 1º, II, "a"; e 207 do texto constitucional. (eDOC 10)
    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da fixação de reajuste salarial por meio de resolução.
    No recurso extraordinário interposto pela Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se afronta aos arts. 5º, II e LIV; 37, X, XI e XIII; 39, §§ 1º e 3º; 93, IX, e 169, caput, § 1º, I e II, do texto constitucional. (eDOC 17, p. 4-6 e 40) 
    Nas razões recursais, alega-se que a concessão de aumento salarial deve ser precedida de lei e da existência de prévia datação orçamentária. Aduz-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a concessão de reajuste dos servidores pelo Poder Judiciário. 
    Oportunamente, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no tema 1.027, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.057.577, de minha relatoria, DJe 8.4.2019, para que se observasse o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.(eDOC 60) 
    O órgão fracionário do Tribunal a quo, no entanto, manteve seu entendimento, ao seguinte fundamento: 
    “Remetidos os autos para juízo de retratação, assim decidiu a Egrégia Turma: 
    “Ora, como se observa, a presente hipótese não diz respeito à concessão de reajuste salarial pelo Poder Judiciário, sem previsão legal e com amparo no princípio da isonomia, situação vedada pela Súmula Vinculante nº 37 do STF. 
    In casu, como restou assentado no decisum, ‘o Tribunal a quo fundamentou-se na Lei Estadual nº 8.898/94, bem como no art. 71 do Decreto Estadual nº 41.554/97, os quais submetem a primeira reclamada à observância dos índices de reajuste praticados pelo CRUESP, aplicáveis à reclamante por força da mesma legislação estadual, não havendo falar em ausência de previsão legal ou dotação orçamentária como respaldo ao descumprimento da norma vigente’. 
    Trata-se, com efeito, de decisão proferida com base na interpretação do alcance da legislação estadual, não havendo falar em concessão de reajuste sem previsão legal ou dotação orçamentária com fundamento no princípio da isonomia, mas de determinação de observância da norma local, circunstância que não deflagra ofensa direta à ordem constitucional. 
    Nesse sentido, a jurisprudência do STF já se posicionou, conforme se depreende do seguinte julgado: 
    (...)
    Constata-se, portanto, que a presente hipótese não se amolda àquela apreciada pelo STF no julgamento do RE nº 592.317/RJ, em sede de repercussão geral, cuja ementa é a seguinte: 
    ‘Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.’ (RE 592317, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10/11/2014) 
    A fim de explicitar melhor a questão examinada no aludido precedente, oportuno transcrever os fundamentos expendidos pelo Exmo. Relator, in verbis: (...) 
    Nesse contexto, não é o caso de exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 543-B, § 3º, do CPC. Devolvam-se os autos à Vice-Presidência, a fim de que prossiga no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, como entender de direito”. (eDOC 88, p. 2-3)
    Admitidos os REs, vieram novamente os autos a esta Corte.
    Decido. 
    Após detida análise do caso, verifico que a matéria guarda, sim, identidade temática com o decidido no tema 1.027, da sistemática de repercussão geral. Eis a ementa: 
    "Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37’. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral”.
    Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "a extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37". 
    Com efeito, o Tribunal de origem, em acórdão formalizado no exercício de eventual juízo de retratação oportunizado na própria instância de origem, consignou que os reajustes salariais deferidos não dizem respeito à concessão de reajuste salarial pelo Poder Judiciário, sem previsão legal e com amparo no princípio da isonomia, mas fundamentados em legislação de regência (Lei estadual 8.898/1994 e Decreto estadual 41.554/1997), a qual submete à entidade de ensino à observância dos índices de reajuste praticados pelo CRUESP. (eDOC 34, p. 8) 
    Nesse contexto, verifico que a moldura fático-probatória demonstra a perfeita adequação do caso concreto à controvérsia disposta no tema 1.027.
    Isso porque a tese fixada pelo tema da sistemática de repercussão geral abarca qualquer caso em que norma local seja interpretada para realizar reajuste com base em cargos distintos a título de isonomia para preencher ausência de lei a garantir um sistema próprio de fixação de reajustes no âmbito da entidade de ensino à qual pertence a reclamante. Nesse sentido, colho do paradigma:
    “A questão constitucional discutida nos autos é a aplicabilidade da vedação da Súmula Vinculante 37 à extensão dos reajustes salariais do Cruesp aos empregados de instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades paulistas.
    (...)
    No que tange à aplicação da Súmula Vinculante 37, que veicula a tese fixada no tema 315 da sistemática da repercussão geral, sua eficácia ver-se-ia seriamente comprometida se fosse impedido a este Tribunal sindicar o juízo efetuado pelas Cortes locais quanto às hipóteses de incidência e aos sujeitos beneficiados pela legislação infraconstitucional, quando esta é o fundamento jurídico da concessão de vantagens a servidores públicos.
    Imperioso, portanto, examinar a fundamentação da Corte Regional Trabalhista para se formar o juízo de existência de violação direta às normas constitucionais que vedam a equiparação entre cargos do serviço público e a extensão de vantagens entre eles a título de isonomia.
    (...)
    Logo, a instância ordinária confirma a existência de quadros funcionais distintos entre a recorrente e a Unesp, a que normas infralegais teriam prescrito comunicação de tratamento. A concessão, à recorrida, dos reajustes fixados pelo Cruesp decorreria da não previsão de um sistema de fixação de reajustes para os empregados do Ceeteps.
    (...)
    Efetivamente, o acórdão recorrido, ao condenar o recorrente a conceder a sua funcionária os mesmos reajustes que a Unesp teria concedido aos seus funcionários, aumentou salário de empregado público por correlação a outros que teriam recebido o aumento; ao estender à recorrente os reajustes administrativamente fixados, substituiu-se ao legislador para aumentar vencimentos”.
    Portanto, a conclusão do Tribunal a quo encontra-se em desacordo com esse entendimento.
    Ante o exposto, com base no tema 1.027, da sistemática de repercussão geral, dou provimento aos recursos extraordinários para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral para ter direito a índices de reajuste fixados pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (CRUESP) – (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.